Tribunal: TJDFT
Processo: 0001373-61.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001373-61.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: TELMA BELARMINO DOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se TELMA BELARMINO DOS SANTOS sobre o comprovante de depósito judicial de ID: 37547236. Brasília, 21 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador